Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-21.2019.8.11.0044
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001067-21.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ DAS NEVES - CPF: 043.071.211-12 (APELANTE), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA
– PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
3.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ SOBRE A AUTORIA –
4.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por si só, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo e,
in casu
, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que
“(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)”
(AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014);

2.

Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade e autoria do primeiro, através de robusto acervo probatório, que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo, da apreensão sob o domínio do réu, de duas porções de “maconha” (21g) e uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 1.471,00 em dinheiro sem procedência comprovada;

3.

Se durante a abordagem policial o agente confessou o crime, e tais declarações serviram como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, na dosimetria penal;

4.
Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade se o apelante é reincidente e, inclusive, quando da prisão em flagrante estava cumprindo pena em regime semiaberto, havendo, portanto, justo receio de que, uma vez solto, volte a insistir na prática delitiva e ofereça risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Márcio Luiz das Neves
, contra a sentença anexada sob Id. 36984484/85, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

pagamento de
550 dias-multa
.

Em suas razões,
preliminarmente
, sustentou a
nulidade da sentença
por amparar-se em prova ilícita, consubstanciada em confissão informal, sem prévia comunicação ao réu do direito ao silêncio. No
mérito
, requereu a
desclassificação
da conduta para
porte de drogas para consumo pessoal
. Se vencido em tais teses, almeja, ao menos, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
. Por fim, pleiteou que fosse
revogada a prisão preventiva
(Ids. 36984499 e 36984950/51).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 36984954/56);
igualmente
, opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 40112458):

Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - requestada
nulidade da sentença
em razão da fundamentação em prova ilícita; pretendida
desclassificação para o art. 28
da Lei de Drogas; almejada aplicação da
atenuante da confissão
[art. 65, inc. III, alínea “d” do CP]; alegado direito de
recorrer em liberdade - inadmissibilidade
- decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020